Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Notas promissórias. Contrato de prestação de serviços fotográficos. Álbum de formatura: ausência de fotos de familiares e convidados. Inadimplemento parcial: abatimento proporcional do valor ajustado.